Tribunal: TJDFT
Processo: 0705499-40.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. REGIME DE PLANTÃO. HORA NOTURNA REDUZIDA FICTAMENTE. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS POR PLANTÃO PRESTADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração contra acórdão que reduziu os honorários advocatícios.
2 – Honorários. Redução. Além da classificação jurídica dos custos do processo, a interpretação que se dá às regras sobre sucumbência nos juizados especiais se submete aos princípios regentes (art. 2o. Da Lei n. 9.099/1995), dentre os quais o da economia processual para, por equidade (art. 6o. da Lei), confirmar a redução dos honorários fixados. Assim, os honorários foram fixados com base no referido dispositivo legal em consideração à simplicidade do procedimento e ao caráter especial do sistema dos juizados. Não há, pois, contradição, omissão ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.